Tribunal: TJBA
Processo: 8005401-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005401-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELINA BELARMINA LOIOLA DE SA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, cujo processo originário tramita na 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, por manifesta inadmissibilidade.
A parte agravante sustentou que a decisão agravada determinou a realização de prova pericial contábil em fase de cumprimento de sentença, o que seria suscetível de impugnação imediata, por representar risco de prejuízo irreparável, invocando o Tema 988 do STJ.

Alegou, ainda, que a controvérsia poderia ser resolvida por meio de simples cálculos aritméticos, tornando desnecessária a perícia.

O pedido foi de reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, de sua reforma pelo colegiado, com o regular processamento do Agravo de Instrumento.
Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a realização de prova pericial contábil em fase de cumprimento de sentença é suscetível de impugnação imediata por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é o meio adequado para submeter ao colegiado a reapreciação de decisão monocrática, conforme o art. 1.021 do CPC.
A decisão agravada corretamente observou os limites de recorribilidade imediata previstos no art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade só é mitigada em hipóteses excepcionais de risco de inutilidade do provimento jurisdicional.
No caso concreto, a determinação de realização de prova pericial contábil não se enquadra nas hipóteses excepcionais, por não representar, por si só, risco concreto de prejuízo irreversível à parte agravante.
Ademais, a decisão impugnada assegura o contraditório e admite posterior impugnação.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a determinação de produção de prova pericial não é suscetível de impugnação por Agravo de Instrumento, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC, conforme destacado no acórdão do TJ-SP (AI n.º 2029861-94.2023.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “A decisão que determina a realização de prova pericial contábil no curso de cumprimento de sentença não é passível de impugnação imediata por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração inequívoca de risco de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2029861-94.2023.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 28/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005401-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CELINA BELARMINA LOIOLA DE SA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.